Tribunal: STF
Processo: Rcl 64507
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gustavo Roberto Perussi Bachega contra acórdão da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “1.2. Ocorre que, no âmbito do Inquérito Policial n.º 1092153- 72.2023.4.06.3800, foi expedida intimação para que o RECLAMANTE prestasse depoimento sobre os fatos investigados no respectivo apuratório (Doc. 03). 



    1.3. Em vista da referida intimação, os defensores subscritos apresentaram pedido de habilitação e vista dos autos da investigação, para que, antes do RECLAMANTE se apresentar à d. Autoridade Policial, pudesse ter ciência do teor e das provas já produzidas no Inquérito Policial (Doc. 04). 



    1.4. Em sentido contrário à Súmula Vinculante n.º 14, o MM. Juízo indeferiu tal pedido sob o fundamento que o RECLAMANTE não seria “formalmente investigado no presente apuratório, que ainda se encontra em seus momentos iniciais” (Doc. 02). 



    1.5. Porém, Excelência, extrai-se da intimação expedida que o RECLAMANTE prestará depoimento na condição de investigado (Doc. 03) e, neste sentido, é de rigor que os autos sejam disponibilizados aos causídicos deste”. 



    Ao final, requer,



    “a) Liminarmente, o imediato acesso aos autos do Inquérito Policial, bem como a dispensa de qualquer diligência investigativa em face do RECLAMANTE, até o até o julgamento definitivo da presente Reclamação. 



    b) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão que indeferiu o acesso aos autos do Inquérito Policial n.º 1092153-72.2023.4.06.3800, com consequente habilitação dos causídicos do RECLAMANTE, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14”.



    Em 13/12/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 4).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 12)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo transcrita:  



    “Processo penal. Reclamação. Pleito que busca garantir acesso dos advogados do reclamante aos autos de inquérito policial. 1. O reclamante não figura como investigado no inquérito policial indicado, caso em que não há incidência da súmula vinculante 14. 2. Pela improcedência da reclamação”. (edoc. 15)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 12):  



    “O inquérito policial foi instaurado em 29.08.2023 para apurar possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional previstos nos arts. 4º e 6º da Lei 7.492/1986. 



    Referida investigação teve início a partir de notícia-crime apresentada por Paulo Henrique Nigro Antunes, dando conta de que foi vítima de condutas em tese ilícitas perpetradas por representantes da empresa Karat Ativos Intermediáveis Participações Ltda., CNPJ nº 15.658.204/0001-91, extinta por liquidação em 17/07/2014. 



    Intimado, o MPF opinou pelo indeferimento do pedido de habilitação formulado pela defesa de Gustavo. 



    Sequencialmente, proferi a seguinte decisão: 



    “Trata-se de pedido de vista do IPL 1092153-72.2023.4.06.3800, formulado por GUSTAVO ROBERTO PERUSSI BACHEGA (ID 1464027393). 



    É certo que o investigado, por meio de seu advogado, possui direito de acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, conforme Enunciado de Súmula Vinculante nº 14. 



    Ocorre, porém, que o peticionante não é, até o presente momento, formalmente investigado no presente apuratório, que ainda se encontra em seus momentos iniciais. 



    Desse modo, considerando a incipiente investigação, indefiro, por ora, vista ao presente inquérito, nada impedindo que o pedido seja reiterado em momento futuro. 



    Considerando que o advogado Davi Paiva Costa Tangerino, OAB/SP 200.793, não está habilitado, proceda a Secretaria à intimação quanto ao conteúdo desta decisão por meio do telefone (11) 5041-3858 (Procuração ID 1464027401).” 



    Atualmente, o inquérito tramita exclusivamente entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal”. (edoc. 12, p. 3-4, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Nesse mesmo sentido, assentou o parecer da PGR:  



    “Com base na fundamentação da decisão reclamada não há indicativo de contrariedade ao paradigma invocado considerando a fase inicial do inquérito e que o reclamante não havia sido incluído no polo passivo das investigações, não ostentando a posição de investigado, indiciado ou afim. 



    O conteúdo do enunciado sumular invocado como paradigma garante aos investigados pleno acesso aos elementos de prova que “digam respeito ao exercício do direito de defesa”; se o reclamante não é objeto das investigações, não possuindo o status de investigado, não há falar em direito de defesa e, via de consequência, não se trata de situação abrangida pelo enunciado sumular que, a toda evidência, não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal”.(edoc. 15, p. 3, grifamos)   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente